Tribunal: TJDFT
Processo: 0009444-78.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009444-78.2006.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEY GABRIEL LUZZI ROSAURO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INATUAÇÃO QUE LEVOU À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE FEZ EXTINGUIR O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. HIPÓTESE EM QUE CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deixando o Distrito Federal transcorrer extenso lapso temporal - quase treze anos - sem se manifestar nos autos, apesar de regularmente intimado, sem justificar sua inércia, sem promover qualquer diligência para movimentar o feito, sem demonstrar haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome do executado e sem apresentar prova mínima de que tenha o devedor oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interrregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente. 2. A paralisação do processo por inércia do exequente encerra situação que não guarda pertinência com o Tema 143, afetado pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o qual considera o pagamento de honorários à Fazenda Pública quando o contribuinte dá causa ao ajuizamento de processo executivo porque erra no preenchimento da guia ou declaração prestada ao Fisco. 3. Cabível, para o caso concreto, a imposição à Fazenda Pública dos ônus da sucumbência porque sua inatuação, como parte exequente no processo executivo, levou à ocorrência da prescrição intercorrente, contra a qual sequer se insurge. 4. A verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido no caso concreto, o qual é de ser estabelecido como o valor do crédito declarado extinto pelo reconhecimento da prescrição, atende adequada e razoavelmente os preceitos legais disciplinadores dos ônus da sucumbência quando impostos à Fazenda Publica, em especial, ao disposto no § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. O recorrente afirma violação aos artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de extinção de execução fiscal em face da ocorrência da prescrição intercorrente. Afirma que o ora recorrido teria dado ensejo à execução fiscal, ao deixar de pagar o crédito tributário, devendo a ele ser imputado o ônus do pagamento da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 85 e 90, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027